Tribunal: TJDFT
Processo: 0738039-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738039-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao requerimento de ID no 43431395, pelas razões já expostas nos pronunciamentos anteriores. Cumpra-se o despacho de ID no 42984640, retornando-se os autos ao arquivo, lá devendo permanecer. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator